Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700578-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o teor da resposta ao ofício (ID 23287047) endereçado ao SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (ID 22752546), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, a acerca dos atos processuais correlacionados e evitar, com isso, eventuais nulidades. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator